Tribunal: TJSP
Processo: 1026231-83.2019.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CESSÃO DE TÍTULOS RECEBÍVEIS - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL - NÃO PAGAMENTO PELOS DEVEDORES - CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA CEDENTE - EXECUÇÃO MOVIDA PELA CESSIONÁRIA CONTRA A FATURIZADA - RESPONSABILIDADE DA CEDENTE APENAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - COOBRIGAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - RISCO DO NEGÓCIO - A NATUREZA DA

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CESSÃO DE TÍTULOS RECEBÍVEIS - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL - NÃO PAGAMENTO PELOS DEVEDORES - CONFISSÃO DE DÍVIDA ASSINADA PELA CEDENTE - EXECUÇÃO MOVIDA PELA CESSIONÁRIA CONTRA A FATURIZADA - RESPONSABILIDADE DA CEDENTE APENAS QUANTO À EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - COOBRIGAÇÃO - CLÁUSULA ABUSIVA - RISCO DO NEGÓCIO - A NATUREZA DA OPERAÇÃO NÃO PERMITE O REGRESSO, EXCETO QUANDO O PRÓPRIO CRÉDITO CEDIDO FOR INEXISTENTE - LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS CRÉDITOS NÃO IMPUGNADA - NULIDADE DO CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000687747
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1026231-83.2019.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes COLEX
DO BRASIL PRODUTOS ADESIVOS EIRELI e VALTEIR FERREIRA DE PAULA,
é apelado EURO CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS ABRÃO (Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES
BONVICINO.
São Paulo, 26 de agosto de 2020
CARLOS ABRÃO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 2/14
VOTO No 46890 (Processo Digital)
Apelação no 1026231-83.2019.8.26.0001
Comarca: Santana (4a Vara Cível)
Apelantes: COLEX DO BRASIL PRODUTOS ADESIVOS EIRELI E
VALTEIR FERREIRA DE PAULA
Apelado: EURO CRED FOMENTO MERCANTIL LTDA
Juiz sentenciante: Adevanir Carlos Moreira da Silveira
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - CESSÃO DE TÍTULOS
RECEBÍVEIS - CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL -
NÃO PAGAMENTO PELOS DEVEDORES - CONFISSÃO DE
DÍVIDA ASSINADA PELA CEDENTE - EXECUÇÃO MOVIDA
PELA
CESSIONÁRIA
CONTRA
A
FATURIZADA
-
RESPONSABILIDADE DA CEDENTE APENAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO - COOBRIGAÇÃO - CLÁUSULA
ABUSIVA - RISCO DO NEGÓCIO - A NATUREZA DA
OPERAÇÃO NÃO PERMITE O REGRESSO, EXCETO
QUANDO
O
PRÓPRIO
CRÉDITO
CEDIDO
FOR
INEXISTENTE - LEGITIMIDADE E VERACIDADE DOS
CRÉDITOS
NÃO
IMPUGNADA
-
NULIDADE
DO
CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - SENTENÇA
REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS À
EXECUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 341/345, julgando improcedentes os embargos à
execução, condenando os executados ao pagamento das despesas
processuais e honorários de 10% sobre o valor da causa, de relatório
adotado, não se conformam os embargantes, alegam nulidade do
contrato de confissão de dívida, riscos inerentes ao negócio da
faturizadora, eventual inadimplemento dos títulos que não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 3/14
repassados aos contratantes, inviabilidade do direito de regresso, juros
em torno de 10% ao mês, pedem extinção da execução, limitação dos
juros em 12% ao ano, concessão dos benefícios da gratuidade
processual, diferimento do recolhimento das custas, aguardam
provimento (fls. 348/367).
Documentos (fls. 369/370).
Recurso tempestivo não veio preparado.
Regularmente processado (fls. 371).
Contrarrazões com pedido de multa por ato
atentatório à dignidade da Justiça (fls. 374/387).
Houve remessa.
A apelada apresenta oposição ao julgamento
virtual (fls. 392).
Pedidos de gratuidade e de diferimento de custas
indeferidos, concedidos 5 (cinco) dias para recolhimento do preparo.
Os
apelantes
regularizaram
o
preparo
(fls.
397/400).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 4/14
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta acolhimento.
As partes assinaram contrato de confissão de
dívida em decorrência das duplicatas adquiridas da empresa
executada não terem sido adimplidas pelos devedores originários,
inexistente qualquer alegação no sentido de ausência de legitimidade
e veracidade dos créditos.
Os apelantes alegam nulidade do contrato de
confissão de dívida por ter sido assinado em decorrência do
inadimplemento de títulos cedidos, uma vez estipulada a recompra ou
indenização dos títulos viciados ou impagos pelos devedores.
Pactuou-se, então, a mera cessão onerosa de
títulos de crédito, mediante deságio pago pelo faturizado ao
faturizador, de tal modo que a remuneração e a liquidação dos títulos
negociados passam a ser risco deste.
O negócio subjacente, portanto, é qualificado como
de risco para o faturizador, que se torna titular do crédito, sendo
inadmissível exigir do faturizado garantia, confissão ou recompra por
eventual inadimplemento dos títulos adquiridos, sob pena de
desnaturar a essência do contrato.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 5/14
Assim é a jurisprudência deste Tribunal:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Nota promissória - Garantia ofertada
em contrato de factoring - Ausência de título executivo hábil a
propiciar o ajuizamento da ação executiva como forma de exercitar
direito de regresso por inadimplemento dos títulos transferidos pelo
contrato de faturização - Precedente desta Corte - Nulidade do título
corretamente decretada - Sentença mantida - Recurso desprovido,
majorando-se a honorária para 20% sobre o valor atualizado da
causa (art. 85, § 11, do CPC) (TJSP, Apelação Cível no
1010707-03.2016.8.26.0114,
Relator
Desembargador
Mendes
Pereira, Julgamento em 09/05/2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO Ação aparelhada em "Instrumento
Particular de Confissão de Dívidas e Notas Promissórias” Emissão
para garantia de contrato de factoring Ilegítima exigência de garantia
extra sobre o valor total do crédito adquirido, sob pena de se
transformar um contrato de "factoring" em mero empréstimo financeiro
Contrato de “factoring” em que a faturizadora deve assumir riscos da
compra de títulos Precedentes, inclusive desta Egrégia 14a Câmara
de Direito Privado Embargos à execução julgados integralmente
procedentes Recurso provido para declarar extinta a execução (TJSP,
Apelação
Cível
no
1054756-06.2018.8.26.0100,
Relatora
Desembargadora Lígia Araújo Bisogni, Julgamento em 20/03/2019).
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
-
CONTRATO
DE
FOMENTO
MERCANTIL - COMPRA DE DUPLICATAS - EXIGÊNCIA DA
EMBARGANTE
AO
PAGAMENTO
DE
TÍTULOS
NÃO
COMPENSADOS
PELO
DEVEDOR
ORIGINÁRIO
-
IMPOSSIBILIDADE - EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA PARA
GARANTIA DO CONTRATO DE FACTORING - DESCABIMENTO -
RISCOS INERENTES AO NEGÓCIO A SEREM SUPORTADOS
PELA
FATURIZADORA
-
EMBARGOS
-
ACOLHIMENTO
-
SENTENÇA - MANUTENÇÃO. APELO DA EMBARGADA NÃO
PROVIDO (TJSP, Apelação Cível no 1000746-12.2018.8.26.0003,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 6/14
Relator Desembargador Tavares de Almeida, Julgamento em
22/08/2018).
Embargos à execução. Notas promissórias emitidas em garantia de
contrato fomento mercantil. Risco da atividade que deve ser assumido
pela faturizadora, sob pena de desnaturar o contrato de factoring.
Nulidade das duplicatas reconhecida. Extinção da execução.
Sentença mantida. Honorários recursais fixados. Majoração da verba
nos termos do art. 85, §11 do NCPC. Recurso a que se nega
provimento (TJSP, Apelação Cível no 1001267-34.2018.8.26.0624,
Relator Desembargador Mauro Conti Machado, Julgamento em
11/12/2018).
Com efeito, o não pagamento das cártulas cedidas
é risco inerente à faturização, de tal sorte que o contrato de confissão
que faz expressa referência aos títulos impagos torna-se nulo, pois o
faturizador não tem direito de regresso contra o faturizado, sendo
indevida, diga-se uma vez mais, a exigência de recompra deste.
A propósito:
Agravo regimental - Ação declaratória - Nulidade de notas
promissórias - Empresa de 'factoring' - Realização de empréstimos e
de desconto de títulos com garantia de direito de regresso -
Impossibilidade - Prática privativa de instituições financeiras
integrantes do Sistema Financeiro Nacional - Precedentes desta
Corte Incidência do enunciado no 83 da Súmula/STJ - Ademais,
entendimento obtido da análise do conjunto fático-probatório -
Reexame de provas - Óbice do enunciado no 7 da Súmula/STJ -
Manutenção da decisão agravada - Agravo improvido (STJ, AgRg no
Ag no 1.071.538-SP, Relator Ministro Massami Uyeda, julgamento em
03/02/2009).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 7/14
Colocada
essa
premissa,
com
relação
às
faturizadoras, o STJ já teve a oportunidade de estabelecer a
ilegalidade da cláusula que estabelece a responsabilidade da cedente
pelo inadimplemento dos títulos, sendo, contudo, perfeitamente
possível estabelecer o direito de regresso quando a discussão for
relativa à existência do crédito.
Confira-se:
“DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. CONTRATO DE FACTORING.
CESSÃO DE CRÉDITO PRO SOLUTO. ARTS. 295 E 296 DO
CÓDIGO CIVIL. GARANTIA DA EXISTÊNCIA DO CRÉDITO
CEDIDO.
DIREITO
DE
REGRESSO
DA
FACTORING
RECONHECIDO. 1. Em regra, a empresa de factoring não tem direito
de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos
títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do
contrato de factoring. Essa impossibilidade de regresso decorre do
fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual,
muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de
factoring.
2.
Essa
característica,
todavia,
não
afasta
a
responsabilidade da cedente em relação à existência do crédito, pois
tal garantia é própria da cessão de crédito comum - pro soluto. É por
isso que a doutrina, de forma uníssona, afirma que no contrato de
factoring e na cessão de crédito ordinária, a faturizada/cedente não
garante a solvência do crédito, mas a sua existência sim. Nesse
passo, o direito de regresso da factoring contra a faturizada deve ser
reconhecido quando estiver em questão não um mero
inadimplemento, mas a própria existência do crédito. 3. No caso, da
moldura fática incontroversa nos autos, fica claro que as duplicatas
que ensejaram o processo executivo são desprovidas de causa -
"frias" -, e tal circunstância consubstancia vício de existência dos
créditos cedidos - e não mero inadimplemento -, o que gera a
responsabilidade regressiva da cedente perante a cessionária. 4.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 8/14
Recurso especial provido.” (REsp no 1.289.995/PE, Rel. Min. Luis
Felipe Salomão, 4a Turma, julgado em 20/02/2014).
“DIREITO CIVIL E COMERCIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FACTORING. CESSÃO DE
CRÉDITO. TRANSFERÊNCIA DE CÉDULA DE PRODUTO RURAL -
CPR. EXCEÇÕES PESSOAIS. EXISTÊNCIA DO CRÉDITO. DIREITO
DE REGRESSO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO.
OCORRÊNCIA. ARTIGOS ANALISADOS: 10 DA Lei No 8.929/94;
290, 294, 295 E 296 DO CC/02; E 47 DO CPC. 1. Ação declaratória
de inexistência de débito proposta na origem em 15/12/2005, da qual
foi extraído o presente recurso especial, concluso ao Gabinete em
18/09/2009.
2.
Discute-se
a
necessidade
de
formação
de
litisconsórcio passivo entre o beneficiário e o credor originário da
obrigação, em ações que se discute a existência de crédito cambial
cedido, à luz de exceções pessoais. 3. A ausência de decisão acerca
dos argumentos invocados pelo recorrente em suas razões recursais,
não obstante a interposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial. 4. Ainda que a transferência dos
títulos de crédito seja formalizada por endosso, a aquisição de crédito
por faturizadora caracteriza a realização de cessão de crédito, de
modo a se afastar o direito de regresso contra o cedente na hipótese
de inadimplemento. Precedentes. 5. De outro lado, o art. 294 do
CC/02, ao dispor sobre a possibilidade de o devedor manifestar suas
exceções pessoais no momento em que notificado da transferência
do crédito estabelecem uma faculdade ao devedor de se opor à
cessão. 6. Não oposta a exceção pelo devedor notificado da cessão
de crédito, opera-se integralmente a despersonalização da relação
originária, afastando-se, a princípio, a legitimidade do cedente. 7.
Todavia, tratando-se de discussão acerca da existência do crédito, é
possível a responsabilização do cedente nos termos do art. 295 do
CC/02, razão pela qual deverá o cedente compor o polo passivo da
demanda, nos termos do art. 47 do CPC. 8. Negado provimento ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 9/14
recurso especial. (REsp no 1.167.120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi,
3a Turma, julgado em 05/11/2013).
Ocorre que a exequente não aventou qualquer vício
quanto à existência ou validade dos títulos de fls. 230, objetos da
confissão de dívida, tratando-se presumidamente de créditos
existentes cujos devedores inadimpliram suas obrigações.
Nenhuma impugnação dos devedores foi juntada,
nem mesmo comunicação à autoridade policial a respeito de eventual
emissão de títulos sem lastro, em que pese a reincidência em crime
tributário conforme documentos juntados pela embargada.
Daí decorre que o risco pelo não pagamento é
inerente à própria atividade desenvolvida pela empresa de fomento
mercantil - a qual adquire os títulos com deságio -, não podendo ser
transferido à cedente.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO.
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. CONTRATO DE
FACTORING. CLÁUSULA DE REGRESSO. NULIDADE. 1. São nulas
as disposições contratuais no sentido de estabelecer garantia em
favor da empresa de factoring acerca do adimplemento dos títulos
cedidos pela faturizada. Precedentes. Súmula 83/STJ. 2. "A emissão
de notas promissórias como instrumento de garantia pro solvendo em
contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em face do
devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do
contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 10/14
pela inadimplência dos títulos contratados" (AgInt no AREsp
862.232/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado
em 02/09/2019, DJe 06/09/2019). 3. Agravo interno não provido.”
(AgInt nos EDcl no REsp 1761098/CE, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe
10/03/2020)
Os julgados do STJ deixaram claro que as
empresas de faturização não têm regresso contra a faturizada com
base no inadimplemento dos títulos transferidos, por ser curial à
essência do contrato, exceto quando o próprio título seja frio, ou seja,
quando presente vício de existência dos créditos cedidos.
No presente caso, o embargante não informa
qualquer indício de fraude na emissão dos títulos cedidos.
Bem absorvida a compreensão analítica da cláusula
pactuada, não pode a cessionária impor de forma abusiva e se voltar,
em regresso, contra a cedente.
Dessa forma, por não possuir direito de regresso
em caso de insolvência dos devedores, é nula a confissão de dívida
em decorrência da insolvência dos devedores.
Existe toda uma análise de crédito pela faturizadora
responsável pelo risco, daí porque não se admite que, não verificada a
má-fé do credor originário, neutralize as concausas mediante regresso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 11/14
em desfavor do cedente, o qual já recebeu, por meio de deságio, o valor
correlato.
Nessa dicção, consoante visto, a jurisprudência
caminha no sentido da impossibilidade de coobrigar a cedente em
caso de inadimplemento.
A faturizadora adquire os títulos, por certo, não
pode alegar fato desconhecido e imprevisível, uma vez que no
mercado de crédito, evidentemente, dezenas de consultas são feitas,
inclusive para verificar o risco da operação e a capacidade de
pagamento da sacada.
E aqui não se discute a existência do crédito per se,
mas sim substancialmente a inadimplência da sacada, a qual deveria
ter sido ponderada antes da aquisição dos títulos, além do que,
inegavelmente, caracteriza o risco da operação, não podendo, assim,
a cessionária, empresa de fomento mercantil, buscar o recebimento na
esfera da cedente.
Efetivamente, significa dizer que a existência de
causa debendi não confere à cessionária a possibilidade de transferir a
cobrança para a cedente se a sacada se encontrars em mora.
Nem se alegue incentivo à cessão de títulos
fraudulentos por golpistas tendo em vista que, na hipótese de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 12/14
inexistência do crédito recebível, o direito de regresso permanecerá
hígido, independentemente do oferecimento de garantia.
Em suma, é abusiva a confissão de dívida assinada
em decorrência do inadimplemento dos créditos recebíveis, sobretudo
quando não configurada a má-fé da cedente.
Corolário lógico, o contrato de confissão de dívida,
ainda que assinado por duas testemunhas, não se presta a embasar a
execução
contra
o
faturizado,
cuja
responsabilidade
apenas
remanesce à existência e higidez do crédito, não à solvabilidade dos
sacados.
Dessarte, razão assiste aos apelantes no propósito
de extinguir o feito executório, julgando procedentes os embargos à
execução, com respaldo nos fundamentos apresentados.
Nessa toada, a embargada deverá arcar com as
custas e despesas processuais e honorários advocatícios de R$
2.500,00.
Anote-se não caber ao julgador rebater todos os
argumentos e raciocínios expendidos pela parte, bastando a
fundamentação de sua decisão, em atenção ao princípio do devido
processo legal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 13/14
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as
questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (REsp no
1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, julgado em
25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes,
nem a indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido,
são os seguintes precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS,
Terceira Turma, Relator o Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe
14.6.2013; AgRg no REsp n. 1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o
Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 22.5.2013; REsp n.
1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o Ministro Sidnei Beneti, DJe
19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n. 934.728/AL, Corte
Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009. Vale ressaltar,
ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de
23.09.2019)
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas.
Isto posto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao
recurso para julgar procedentes os embargos e declarar extinta a
execução, imputando à embargada o pagamento das custas,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1026231-83.2019.8.26.0001 - São Paulo - VOTO No 14/14
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$
2.500,00, com correção desta data e juros legais do trânsito em
julgado.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator